Tribunal: TJDFT
Processo: 0745695-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. TEMA No 943. IMPERTINÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CUSTEIO PARA O IMPLEMENTO DO PERCENTUAL INDICADO NA SENTENÇA OU EM DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA. VALOR DAS CONRIBUIÇÕES IGUAL ENTRE OS PARTICIPANTES.
1. O prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa, ou seja, dizem respeito a direitos que podem ser exercidos independentemente da vontade da contraparte. Assim, a pretensão de condenação da ré ao pagamento de diferenças referentes à complementação de aposentadoria está sujeita ao prazo prescricional, e não decadencial.
2. A relação existente entre a autora e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, não houve a prescrição do fundo de direito, consoante o Enunciado no 85, da Súmula do STJ.
3. Com efeito, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC n.o 109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados no 291 e no 427, de sua Súmula. Contudo, considerando que a pretensão da parte autora refere-se exclusivamente ao retroativo dos últimos 5 anos, não há que se falar em prescrição.
4. A tese firmada pelo colendo STJ, ao julgar o REsp. no 1.551.488 (Tema no 943), diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. Se não é essa a questão discutida nos autos, não se pode aplicar tal tese ao caso.
5. A ausência de isonomia entre homens e mulheres, sem qualquer justificativa plausível, não é admitida pelo ordenamento jurídico. Portanto, impõe-se reconhecer o acerto da sentença resistida ao assegurar à autora o mesmo percentual de suplementação incidente sobre o valor do salário de benefício pago aos homens. Precedentes.
6. Além disso, não se pode falar em ausência de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença ou em desequilíbrio atuarial, já que a contribuição para o custeio do benefício é a mesma entre os participantes.
7. Não se pode determinar que ao patrocinador, que repasse qualquer montante à requerida, tendo em vista que a referida instituição financeira não integra a lide, de modo que não lhe pode ser imposta tal obrigação. Além disso, conforme salientado anteriormente, o valor das contribuições entre homens e mulheres é o mesmo, de modo que não há que se falar em repasse de valores pela autora nem pelo patrocinador à fundação requerida.
8. Apelo não provido.